Tribunal: TJDFT
Processo: 0034530-07.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034530-07.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESPACHO Na petição de ID 19735805, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A informa a realização de acordo com relação a SERGIO AMARAL FIGUEIREDO, pugnando pela extinção do processo. Requer, ademais, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, excluindo-se dos autos o nome do causídico RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/DF 27.474. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, no tocante a parte acima mencionada, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Frise-se que o nome do antigo causídico já foi excluído do cadastro dos autos. Considerando a existência no processo de outros litisconsortes que não fizeram acordo, retornem os autos ao NUGEP. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024